Tribunal: TJPA
Processo: 0808615-13.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808615-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARIA SANTANA DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (FPI). ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO PARÁ. PEDIDO PARA UNIÃO INTEGRAR A LIDE. NÃO ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1 - A paciente foi diagnosticada com a doença pulmonar FIBROSANTE de fenótipo progressivo (CID 10 J84), ocasionando insuficiência respiratória e falta de ar, sendo necessário o fornecimento da medicação OFEV (NINTEDANIB) 150MG, que aduz ser capaz de impactar na sobrevida e qualidade de vida da autora.

2 - A pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear medicamento ou tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide.

3. Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida

5- Recurso conhecido e improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 9961641, por meio da qual neguei provimento ao recurso, mantendo a diretiva referida sobre decisão que concedeu a tutela de urgência no feito da Ação Ordinária ajuizada por
MARIA SANTANA DAS NEVES.

Lembrando os fatos na ação de origem, foi postulado em favor da agravada, diagnosticada com doença pulmonar FIBROSANTE de fenótipo progressivo (CID 10 J84) o que ocasiona insuficiência respiratória e falta de ar, sendo necessário o fornecimento da medicação OFEV (NINTEDANIB) 150MG, que aduz ser capaz de impactar na sobrevida e qualidade de vida da autora.

Inconformado, o agravante aduz novamente a incompetência da Justiça Estadual para figurar no polo passivo da demanda, pois os fármacos pretendidos não estão contemplados nas listas oficiais do Sistema Único de Saúde e, por esse motivo, compete à União o fornecimento.

Argumenta que o medicamento OFEV (NINTEDANIBE) não compõe a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, não podendo serem fornecidos pelos órgãos de saúde.

Menciona que Tema 793, do STF, afirmando a obrigatoriedade da União na lide, nos casos de competência de fornecimento e financiamento por aquele ente público, ou seja, considerando que é o Ministério da Saúde o detentor da competência para incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos e protocolos clínicos e incorporação ao SUS.

Ressalta ainda que embora o medicamento tenha sido aprovado pela Anvisa, não foi estabelecido ao certo se a parte agravada não poderia utilizar o tratamento estabelecido e incorporado pelo SUS à sua patologia e que foi juntado um laudo médico, não compatível com o que determina a decisão supra do STJ, ou seja, não há a afirmação e comprovação de que o uso do medicamento OFEV (NINTEDANIBE) 150mg seja eficaz para o tratamento da moléstia apresentada
.

Acrescenta ainda acerca do alto custo do medicamento alega que acaba por trazer gastos infindáveis ao Erário.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim que seja reformada a decisão atacada, para determinar a suspensão da decisão combatida e com o provimento do agravo interno, afastando a possibilidade do bloqueio dos valores públicos.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id.10840239).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada no texto constitucional, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Como foi mencionado na decisão recorrida, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ressaltei, também, a pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Conforme destacado na decisão agravada, a medida visa salvaguardar o direito garantido pelo art. 196, da Constituição Federal e a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial, motivo por que é imperiosa a adoção de providências coercitivas para a efetivação do tratamento.

Consoante também destacado no bojo dos julgamentos acima mencionados, há respaldo constitucional a compelir os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de saúde dos cidadãos - mormente em casos como o presente, em que a gravidade da doença e a necessidade de tratamento estão, a princípio, comprovadas pelo agravado, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente com risco real de morte da paciente diagnosticada com FPI - Fibrose Pulmonar Idiopática.

Também me pronunciei na decisão agravada, que havendo distribuição interna das competências de cada um dos entes estatais, cabe ao Estado do Pará fornecer o tratamento requerido, podendo pleitear o reembolso de despesas, se a responsabilidade foi, por conveniência, repassada de outro ente federativo. A racionalização na utilização dos recursos públicos, ou a necessidade de planejamento, de organização e de previsão, no sentido da efetivação isonômica dos direitos constitucionais, não pode excluí-los.

Assim, ressaltei que com esteio no precedente ao norte destacado, entendo correto o entendimento do juízo
a quo
pelo não reconhecimento da ilegitimidade do Estado do Pará, sobretudo na fase recursal de apreciação de tutela de urgência. Penso que eventual deliberação a respeito da repartição de responsabilidades dos entes federativos será realizada em momento oportuno, dado que o agravado que buscou a via judicial para ver atendido o seu direito à saúde, não pode sofrer limitação decorrente de assuntos de ordem meramente administrativa.

Sendo assim, entendo que não comporta alteração a decisão agravada, uma vez que, como foi analisado na decisão agravada, a paciente foi diagnosticada com FPI - Fibrose Pulmonar Idiopática, (ID 59840118 - Pág. 1; ID / 59840120 - Pág. 1; 59840121 - Pág. 1; 59840122 - Pág. 1 - dos autos principais), necessitando, dar continuidade ao
tratamento medicamentoso, conforme se dessume dos laudos médicos juntados na exordial com expressa referência ao risco de morte e inexistência de outros medicamentos com efeito comprovado
, foi constato que o medicamento requerido na ação de origem possui registro na ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Por outro lado, sobre a questionamentos alusivos a não inclusão do fármaco na lista do RENAME, entendo que não significa proibição, ou óbice para seu fornecimento, já que, a lista é apenas uma referência de cobertura mínima obrigatória, não sendo um rol taxativo. Encontrando-se registrado na ANVISA e informes de que o autor não pode custear financeiramente a medicação de que necessita.

Assim, na face das circunstâncias delineadas e do direito subjetivo público à saúde, que deve ser concretizado à luz da recomendação médica, resta infrutífero o pleito de reforma da medida judicial combatida, tendo em vista que satisfeitos os requisitos da tutela, mediante laudo circunstanciado da necessidade do paciente.

Assim, ressaltei sobre essa temática de ausência de medicação no RENAME e com registro na ANVISA, há julgado no Superior Tribunal Federal, como ilustrei na decisão recorrida:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre a Turma Recursal do Juizado Especial do Estado do Paraná e o Juízo Federal da 1ª Vara de Jacarezinho - SJ/PR, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra o Estado respectivo, objetivando o fornecimento do medicamento denominado Nimodipino, conforme prescrição médica, em favor de paciente acometido de hemorragia subaracnóidea, em razão de AVC sofrido em 16/9/2015. Nesta Corte, conheceu-se do conflito e declarou competente a Turma Recursal do Juizado Especial do Estado do Paraná, ora suscitada.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de afastar a competência da Justiça Federal, nos casos de fornecimento de medicamento não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename).

III - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta contra o ente estadual apenas objetiva o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado em atos normativos do SUS/Rename.

IV - O entendimento exposto no julgamento do RE n. 657.718/MG diz respeito, apenas, a medicamentos sem registro na Anvisa, para o qual a Corte Suprema estabelece a obrigatoriedade de ajuizamento da ação em desfavor da União.

V - No RE n. 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao Tema n. 793/STF, o Supremo Tribunal Federal consignou que o "tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente".

VI - Ao julgar os embargos declaratórios opostos nos referidos autos, o STF, apesar de consignar que a presença da União no polo passivo de demandas relacionadas a fornecimento de medicamento seria de rigor, rejeitou os respectivos declaratórios.

VII - Conforme salientado no voto vencedor - Ministro Edson Fachin - , trata-se de atribuir à autoridade judicial o direcionamento do cumprimento da decisão, e que a União poderia melhor esclarecer acerca da matéria controvertida, podendo-se inferir que tal fundamentação está relacionada, de fato, à fase de "cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde", conforme já deliberado neste STJ, nos autos do AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020 .

VIII - O julgamento dos aclaratórios supracitados não alterou o entendimento outrora firmado, conforme jurisprudência que vem se consolidando nesta Corte. No mesmo sentido, confiram-se: CC n. 173.439/RS e 173.415/SC, julgados pela Primeira Seção em 7/10/2020.

IX - Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa, e não ajuizada a demanda em desfavor da União, afastada a competência da Justiça Federal.

X - O interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo Federal, a quem compete decidir sobre o interesse do aludido ente no feito, nos termos da Súmula n. 150 desta Corte: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." Nesse diapasão, confira-se o seguinte julgado: (AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

XI - Agravo interno improvido.

(AgInt no CC 174.544/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021)

Desse modo, entendo que não significa proibição, ou óbice para fornecimento, já que, a lista é apenas uma referência de cobertura mínima obrigatória, não sendo um rol taxativo. Encontrando-se registrado na ANVISA como mencionei acima. E informes de que o autor não pode custear financeiramente a medicação de que necessita, sua dispensação se impõe. Como relatei na decisão sobre essa temática de ausência de medicação no RENAME e com registro na ANVISA.

Neste sentido há julgado no Superior Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre a Turma Recursal do Juizado Especial do Estado do Paraná e o Juízo Federal da 1ª Vara de Jacarezinho - SJ/PR, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra o Estado respectivo, objetivando o fornecimento do medicamento denominado Nimodipino, conforme prescrição médica, em favor de paciente acometido de hemorragia subaracnóidea, em razão de AVC sofrido em 16/9/2015. Nesta Corte, conheceu-se do conflito e declarou competente a Turma Recursal do Juizado Especial do Estado do Paraná, ora suscitada.

II A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de afastar a competência da Justiça Federal, nos casos de fornecimento de medicamento não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename).

III - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta contra o ente estadual apenas objetiva o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado em atos normativos do SUS/Rename.

IV - O entendimento exposto no julgamento do RE n. 657.718/MG diz respeito, apenas, a medicamentos sem registro na Anvisa, para o qual a Corte Suprema estabelece a obrigatoriedade de ajuizamento da ação em desfavor da União.

V - No RE n. 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao Tema n. 793/STF, o Supremo Tribunal Federal consignou que o "tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente".

VI - Ao julgar os embargos declaratórios opostos nos referidos autos, o STF, apesar de consignar que a presença da União no polo passivo de demandas relacionadas a fornecimento de medicamento seria de rigor, rejeitou os respectivos declaratórios.

VII - Conforme salientado no voto vencedor - Ministro Edson Fachin - , trata-se de atribuir à autoridade judicial o direcionamento do cumprimento da decisão, e que a União poderia melhor esclarecer acerca da matéria controvertida, podendo-se inferir que tal fundamentação está relacionada, de fato, à fase de "cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde", conforme já deliberado neste STJ, nos autos do AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020 .

VIII - O julgamento dos aclaratórios supracitados não alterou o entendimento outrora firmado, conforme jurisprudência que vem se consolidando nesta Corte. No mesmo sentido, confiram-se: CC n. 173.439/RS e 173.415/SC, julgados pela Primeira Seção em 7/10/2020.

IX - Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa, e não ajuizada a demanda em desfavor da União, afastada a competência da Justiça Federal.

X - O interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo Federal, a quem compete decidir sobre o interesse do aludido ente no feito, nos termos da Súmula n. 150 desta Corte: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." Nesse diapasão, confira-se o seguinte julgado: (AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

XI - Agravo interno improvido.

(AgInt no CC 174.544/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021)

Destaquei ainda que não há razão ao ente estatal sobre a ausência de laudo médico descrevendo as evidencias clínicas para o uso do medicamento postulado, mediante documentação minuciosa juntada na inicial que expõe o quadro clínico do agravado, com referência expressa ao uso de medicações paliativas concomitantes e inexistência de outras alternativas com efeito comprovado cientificamente, sendo necessária a prescrição por ser uma doença grave com mortalidade alta, demonstrando, por derradeiro, a urgência para o início do tratamento (ID 56637262 - Pág. 6/11).

Por outro lado, quanto à alegação sobre o alto custo do medicamento, isso não afasta a responsabilidade do Estado, entendo não ser obstáculo para seu fornecimento uma vez que, não foi determinado a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada por ente recorrente em casos semelhantes. Ademais, o alto custo do medicamento não exime os entes demandados de fornecê-lo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUÍZO CONDENOU O ESTADO DO PARÁ AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO INDICADO EM EXORDIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ NÃO VERIFICADA. CHAMAMENTO DA UNIÃO A LIDE. DESNECESSIDADE. SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES PÚBLICOS. CUMPRIDOS OS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ PARA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. FÁRMACO COM REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793. PRECEDENTESTF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 - DECISÃO ACERTADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Da preliminar de responsabilidade da União e da incompetência absoluta do Juízo Estadual. O recorrente alega que ante ao fato de a lide versar sobre o fornecimento de medicamento de alto custo, não incluso nas listas oficiais do Sistema Único de Saúde, cabe a União, a responsabilidade pelo fornecimento do fármaco, e, consequente, a Justiça Federal o julgamento do feito. Sem dilações necessárias, entendo que não assiste razão ao apelante, a jurisprudência pátria é uníssona acerca da competência da Justiça Estadual em ações de saúde cujo paciente (...)

(9306609, 9306609, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-09, publicado em 2022-05-09)

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 23/02/2023